Tribunal: TCU
Processo: 040.264/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3639/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.264/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Anderson de Assis Ferreira (CPF XXX.797.153-XX); Cristiano de Salles Mendes (CPF XXX.399.209-XX); Danilo Jose Pereira (CPF XXX.778.818-XX); Ester Francisco de Aguiar Ramos (CPF XXX.619.199-XX); Gilson Souza Santos (CPF XXX.752.715-XX); Guadalupe do Rocio Lopes (CPF XXX.436.709-XX); Ivonelia Wolinger da Silva (CPF XXX.988.219-XX); Kelly Martins de Almeida (CPF XXX.004.250-XX); Rosilene Aparecida Costa de Abreu (CPF XXX.419.302-XX) e Sabine Veiga Borba (CPF XXX.282.340-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.